Tribunal: TJMT
Processo: 1002866-77.2024.8.11.0086
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO No: 1002866-77.2024.8.11.0086
AGRAVANTE: ISRAEL LINDOSO AZEVEDO
AGRAVADO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17/12/2024
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). HISTÓRICO DE DÉBITOS PRESCRITOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. MULTA POR RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado da parte Agravante, cujo objetivo era a reforma da decisão de improcedência do pedido de indenização por danos morais, sob alegação de manutenção indevida de débito prescrito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve manutenção indevida de débito prescrito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR); e (ii) verificar se a ausência de comprovação de negativação após o prazo quinquenal afasta o dever de indenizar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) funciona como banco de dados que registra informações históricas sobre operações de crédito, incluindo dívidas pagas ou vencidas, com base nas obrigações regulamentares das instituições financeiras (Resolução 4.571/2017 Bacen).
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, embora o SCR tenha natureza de cadastro restritivo de crédito, a manutenção de informações no histórico referente ao período em que a dívida existiu não configura, por si só, ato ilícito.
Nos autos, ficou comprovado que o débito apontado pela parte Agravante constava no SCR como "prejuízo" somente até outubro de 2019, não havendo registro de negativação após novembro de 2019.
A parte Agravante não apresenta provas suficientes de que a negativação no SCR tenha permanecido além do prazo quinquenal ou em situação irregular, não se desincumbindo do ônus de comprovar o ato ilícito alegado.
Dada a ausência de prova da permanência da negativação após o prazo legal, não se configura o dever de indenizar por danos morais, sendo legítima a improcedência do pedido inicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo Interno desprovido. Pedido de indenização por danos morais julgado improcedente. Multa de 3% sobre o valor atualizado da causa imposta à parte Agravante, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC, em razão do recurso manifestamente improcedente.
Tese de julgamento: “1. A manutenção de informações históricas no SCR sobre dívidas vencidas, não caracteriza ato ilícito. 2. A ausência de comprovação de negativação indevida ou manutenção de débito em prazo superior ao quinquenal afasta o dever de indenizar por danos morais”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 4o; Resolução 4.571/2017 Bacen.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.424.792/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 24.02.2015; N.U 1015864-10.2023.8.11.0055, Terceira Turma Recursal, j. 04.11.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002866-77.2024.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ISRAEL LINDOSO AZEVEDO - CPF: 066.898.723-51 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024